Tribunal: CARF
Processo: 11020.722619/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722619/2015-41
ACÓRDÃO
2201-012.390 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THOMAZ FELIPE ARGENTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
DEDUÇÃO IRRF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Não é passível de dedução/compensação do valor do IRRF referente a
rendimentos auferidos a título de aplicações financeiras na DAA do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.390 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722619/2015-41
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 21/24) lavrada em desfavor do
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2014, no
valor de R$ 2.476,44, em decorrência da glosa sobre a compensação de IRRF indevidamente
realizada, concernente à fonte pagadora Banco J. P. Morgan S.A.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 28/07/2015, por via postal, conforme
informações extraídas do sítio dos correios (fls. 26/27), o contribuinte apresentou impugnação (fl.
4), na data de 25/08/2015 (fl. 2), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, visto que:
por erro, sua fonte pagadora efetuou o pagamento do IRPF utilizando o código de
receita 0924 (fundos e investimento cultural e artístico/demais rendimentos de
capital) quando o correto é informar o código 3208 (aluguéis/royalties e juros
pagos à pessoa física), conforme instrumento particular de transação, REDARF
(em anexo) e DIRF que será retificada pela fonte pagadora, procedimento este
que poderá ser confirmado pela própria RFB.
Da Decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 28/06/2018, por meio do acórdão no 12-099.477 (fls.
46/49), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl.
15):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724/2017
Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.390 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722619/2015-41
3
Cientificado do resultado do julgamento de primeira instância na data de
20/07/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 50, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fl. 53) na data de 16/08/2018 (fl. 53), na qual reiterou os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – O Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 20/07/2018 (fl. 50) e apresentou recurso em 16/08/2018 (fl. 53) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 47/49):
No caso concreto, visando justificar a glosa incidente sobre a compensação de
IRRF realizada relativamente à fonte pagadora Banco J. P. Morgan, o contribuinte
anexou aos autos as cópias dos REDARF de fls. 15/20 com recolhimentos de IR sob
o código de receita 3208, relativos a “aluguéis e royalties pagos a pessoa física”,
além da cópia do Informe de Rendimentos de fl. 11 e do Instrumento Particular de
Transação de fls. 12/14.
Ocorre que, não obstante os REDARF apresentados aos autos, a partir da análise
do Instrumento Particular de Transação firmado com o Banco J. P Morgan,
verifica-se que o pagamento efetuado pela fonte em questão ao interessado no
mês de novembro de 2013, no valor de R$ 9.005,23 (com correspondente IRRF de
R$ 2.476,44), possui natureza de crédito relativo à devolução de parte da “taxa
de performance” gerada a partir dos rendimentos obtidos com cotas da aplicação
“Clube de Investimento Admirar”, constituída pelos investidores junto àquela
instituição financeira em 24/03/2008.
Dito isto, de acordo com o art. 770, §§ 2o e 3o do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, os rendimentos de aplicações financeiras auferidos pelo
contribuinte no ano-calendário estão sujeitos à tributação definitiva, conforme
abaixo:
Rendimentos e Ganhos Líquidos
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.390 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722619/2015-41
4
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do
imposto na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura hedge,
realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de
derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de
beneficiário referido no inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o,
parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável e os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no
9.317, de 1996, art. 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado; II - serão tributados de
forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela
inscrição no SIMPLES ou isenta.
Os rendimentos das referidas aplicações não integram a base de cálculo do
imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que não estão sujeitos
a ajuste quando da apresentação da DIRPF, sendo que os valores líquidos
auferidos devem obrigatoriamente ser informados no quadro “rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva”, face a sua repercussão na esfera
patrimonial da contribuinte.
Ainda quanto ao assunto em debate, cumpre transcrever orientação desta
Secretaria, espelhada por meio do manual “Perguntas e Respostas” relativo ao
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, abaixo transcrita:
678- Pode ser compensado na declaração anual o imposto de renda retido
em aplicação de renda fixa?
Não. O imposto retido é considerado como devido exclusivamente na fonte
e os rendimentos dessas aplicações não integram a base de cálculo do
imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual.
Diante dos dispositivos legais e normativos supracitados, tendo em vista a
absoluta falta de previsão legal para a compensação do valor do Imposto de
Renda Retido na Fonte referente a rendimentos auferidos a título de aplicações
financeiras na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, conclui-se pela
manutenção da glosa ora efetuada pela fiscalização.
Saliente-se que o rendimento sujeito à tributação exclusiva creditado pelo Banco
J. P. Morgan no valor de R$ 9.005,23 já foi devidamente excluído dos rendimentos
oferecidos ao Ajuste Anual pelo contribuinte, conforme consignado no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. 10 dos autos.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, apurando-se o
saldo de IRPF suplementar/a restituir no valor de R$ 0,00.
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.390 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722619/2015-41
5
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 75
DF CARF MF
Original